Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INIMPUTABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. ABALO SIGNIFICATIVO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. Se suficiente, robusta e harmônica a prova produzida nos autos para definir que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima (toques nas partes íntimas, nádegas e genitália), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo ordenamento pátrio, descabe acolher alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, quando o crime é praticado estando o agente em estado voluntário de embriaguez. Praticado o crime imputado, enquanto a vítima encontrava-se dormindo no interior da sua casa, correta, para fins de exasperação da pena-base, a valoração negativa do vetor referente às circunstâncias do crime. Tendo a prova oral demonstrado que a vítima sofreu significativo abalo em sua dignidade, apresentando alteração de comportamento, dificuldades para dormir e necessidade de acompanhamento psicológico, acertada a valoração negativa das consequências do crime, dadas as implicações que extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea (necessidade da garantia da ordem pública e periculosidade do agente), não há como deferir, em seu favor, o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.